Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 24/6/2025, após flagrante por suposta prática de estupro contra sua ex-companheira, com incidência da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade, vínculos pessoais e profissionais, ausência de risco à instrução criminal e consensualidade dos atos, pleiteando substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente; e (ii) apurar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra cabível diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da alegada reiteração de atos de violência sexual no âmbito de relação doméstica.
4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo recebimento da denúncia pela prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes e em continuidade delitiva, com base em relatos detalhados da vítima.
5. A periculosidade do agente, o modus operandi dos fatos e o contexto de violência doméstica revelam risco à incolumidade da vítima e do meio social, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.
6. A alegação de consensualidade dos atos demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de Habeas Corpus.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
8. A decisão de primeira instância atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, por conter motivação idônea e compatível com os elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios suficientes de autoria e da gravidade concreta do crime de estupro no contexto de violência doméstica justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
2. A fundamentação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada a reiteração criminosa e a periculosidade do agente.
3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.